Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-17.2021.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/07/2023
Número: 0600101-17.2021.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/11/2022
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600101-
17.2021.6.16.0157, que julgou como desaprovadas as contas em nome da Direção Municipal de
Londrina/PR do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), referentes ao exercício financeiro de
2020, com fundamento no Art. 45, III, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019. Determinou, assim, em
razão da ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos oriundos do Fundo
Partidário, a aplicação da penalidade de devolução ao Tesouro Nacional da importância total de R$
44.517,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos e dezessete reais), acrescida de multa, a qual
estabeleço no patamar de 15% (quinze por cento) sobre a quantia a ser devolvida,
proporcionalmente à expressividade absoluta considerável do montante envolvido. Tal valor
deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde as datas de ocorrência dos fatos geradores
(datas de registro na prestação de contas das despesas não comprovadas) até a do efetivo
recolhimento (Arts. 48 e 59, §1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019). (Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício financeiro de 2020, apresentada pela Direção Municipal de Londrina/PR do
Partido Republicano da Ordem Social (PROS), alegando em síntese, as seguintes inconsistências:
(i) intempestividade na entrega da prestação de contas; (ii) omissão na apresentação de peças
obrigatórias; (iii) inconsistência no lançamento de tarifas bancárias; (iv) doação com
inconsistência entre o CPF lançado no SPCA e aquele registrado nos extratos bancários
eletrônicos; (v) ausência de comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do Fundo
Partidário; bem como a (vi) omissão de informações quanto a serviços advocatícios e de
contabilidade. Assim sendo, depreende-se pela existência de falha de natureza grave alusiva à
omissão na comprovação de despesas realizadas com recursos oriundos do Fundo Partidário,
ainda mais considerando o envolvimento de verba de natureza pública, o que eleva a sua
gravidade, no montante total de R$ 44.517,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos e dezessete
reais), equivalente ao percentual de 97,48% do total de recursos movimentados no exercício, sendo
nitidamente elevado em termos absolutos e proporcionais, estando comprometida a integralidade
da prestação de contas, impossibilitando a aplicação dos princípios de razoabilidade e de
proporcionalidade, o que enseja, de forma isolada, a sua desaprovação, assim como a
determinação de devolução integral da quantia apontada ao Tesouro Nacional.)RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639736
04/07/2023
17:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.110

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600101-17.2021.6.16.0157 –
Londrina – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
VALORES EXPRESSIVOS - R$ 30.738,00 E 68% DOS RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE
DESPESAS COM CONTADOR E ADVOGADO. GASTOS PARTIDÁRIOS
QUE DEVEM SER DECLARADOS. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso eleitoral em face de respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas anuais da agremiação municipal, relativas ao
exercício financeiro de 2020.

2. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
exige a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou
materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, com o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados.

3. Nos termos do artigo 17, inciso VIII, e artigo 18 da Resolução TSE n.
23.604/2019, os serviços advocatícios e contábeis contratados pelo partido
político são gastos partidários e devem ser declarados e devidamente
comprovados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a desaprovação
das contas, afastar o recolhimento do valor de R$ R$ 13.779,00 ao Tesouro
Nacional e adequar a multa para 13% do valor das irregularidades.

Num. 43639736 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441996600000042601251
Número do documento: 23070417441996600000042601251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:24:29

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Republicano da Ordem Social – PROS de Londrina em face da respeitável sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou desaprovadas as contas anuais da
agremiação, relativas ao exercício financeiro de 2020, em razão da ausência de comprovação de
despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário, no montante de R$ 44.517,00,
correspondente a 97,48% do total recebido, e de omissão de informações quanto a serviços
advocatícios e de contabilidade.

Em suas razões recursais (ID 43405959), o recorrente sustentou, em síntese, a inexistência de
irregularidades graves. Em relação à comprovação das despesas efetuadas com recursos do
Fundo Partidário, juntou links eletrônicos supostamente aptos a demonstrar os materiais
elaborados e publicados na rede social facebook da agremiação, pelos fornecedores contratados.
Aduziu que ficou comprovada a prestação de serviços e que o material produzido foi, em grande
parte, direcionado ao incentivo das mulheres na política. Quanto aos serviços advocatícios e de
contabilidade, afirmou que as atividades contábeis foram pagas e descontadas no ano de 2021 e
que as diligências com Advogados totalizaram R$ 600,00 (seiscentos reais), divididas em duas
parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais) cada. Requereu, desse modo, o conhecimento e o
provimento do recurso, para a aprovação com ressalvas das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43457676) opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, por entender que, diante do significativo percentual de despesas
irregulares, há gravidade suficiente para a desaprovação das contas, sendo inaplicável os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em parecer técnico elaborado excepcionalmente (ID 43608533), a Seção de Contas deste
Tribunal concluiu pela comprovação da despesa relativa ao fornecedor Vitaguimaraes
Propaganda e Publicidade, no valor de R$ 13.779,00, eis que juntada a Nota Fiscal n. 24.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43625737) opinou pelo parcial provimento do recurso, para
afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 13.779,00, relativa ao fornecedor
Vitaguimaraes Propaganda e Publicidade.

É o relatório.

Num. 43639736 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441996600000042601251
Número do documento: 23070417441996600000042601251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:24:29

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse
dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os
gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

Num. 43639736 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441996600000042601251
Número do documento: 23070417441996600000042601251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:24:29

c) Da Análise das Contas

Como a prestação de contas ora em julgamento se refere ao exercício financeiro de 2020, foram
aplicadas as disposições da Resolução TSE n. 23.604/2019 em sua integralidade.

No presente caso, o prestador se insurgiu em face da respeitável sentença que julgou
desaprovadas as suas contas, relativas ao exercício de 2020, somente em razão das seguintes
irregularidades: a) ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário; b) ausência de declaração de serviços de advocacia e contabilidade.

c.1) Da Irregularidade na Aplicação dos Recursos do Fundo Partidário

A propósito dos gastos efetuados com recursos provenientes do Fundo Partidário, o artigo 29 da
Resolução TSE n. 23.604/2019 estabelece:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:

[...]

V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de
diligências para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais
gastos; e

VI - cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14
caput e § 1º.

§ 3º A exigência de apresentação dos comprovantes de gastos arcados com
recursos do Fundo Partidário prevista no inciso V do § 2º não exclui a
possibilidade de, se for o caso, ser exigida a apresentação da
documentação relativa aos gastos efetivados com as contas bancárias
previstas nos incisos II e III do art. 6º.

§ 4º A documentação relativa à prestação de contas deve permanecer sob a
guarda e a responsabilidade do órgão partidário por prazo não inferior a 5
(cinco) anos, contado da data da apresentação das contas.

§ 5º A Justiça Eleitoral pode requisitar a documentação de que trata o § 4º
no prazo nele estabelecido, para fins do previsto no caput do art. 34 da Lei
nº 9.096/95 .
Num. 43639736 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441996600000042601251
Número do documento: 23070417441996600000042601251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:24:29

§ 6º A documentação da prestação de contas deve ser apresentada de
forma sequenciada, de modo que os comprovantes de receitas e gastos
mantenham a cronologia da movimentação financeira, individualizada por
conta bancária, acompanhados, quando for o caso, da respectiva nota
explicativa e dos demais meios de prova.

Como se vê, a prestação de contas de partido político deve ser composta pelos documentos
fiscais e comprovantes que permitam a averiguação pela Justiça Eleitoral da correta utilização
dos recursos provenientes do Fundo Partidário.

Da análise dos documentos apresentados pelo prestador, verifica-se que a agremiação partidária
deixou de apresentar comprovantes de despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Partidário, prejudicando, assim, a transparência das contas.

O parecer técnico conclusivo (ID 43405948) apontou que foram realizadas despesas com
recursos do Fundo Partidário, sem a devida comprovação, no valor total de R$ 44.517,00, assim
detalhado:

O prestador aduziu que os documentos solicitados já haviam sido inseridos no sistema com a
discriminação necessária dos serviços ou materiais utilizados.

No entanto, como registrado no aludido parecer, não houve qualquer juntada de documento após
a intimação do prestador e inexistem nos autos as notas fiscais com as especificações
necessárias relativas a esses serviços pagos com recursos públicos.

Os links colacionados nas razões recursais não se prestam à comprovação da destinação da
verba pública, eis que não se tratam de documentos fiscais e idôneos, além de ausente previsão
legal.

Em parecer técnico elaborado excepcionalmente pela Seção de Contas deste Tribunal, verificou-
Num. 43639736 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441996600000042601251
Número do documento: 23070417441996600000042601251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:24:29

se a comprovação apenas da despesa relativa ao fornecedor Vitaguimaraes Propaganda e
Publicidade, no valor de R$ 13.779,00, mediante a nota fiscal nº 24 (ID 43608533).

A ausência de demonstração do uso da verba pública para o pagamento das despesas
declaradas, perfaz, assim, o montante de R$ 30.738,00, que representa 68% dos recursos do
Fundo Partidário, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo ser mantida a desaprovação das contas.

Cabível, entretanto, a reforma parcial da respeitável sentença, para determinar o recolhimento de
apenas R$ 30.738,00, diante da comprovação da despesa com o fornecedor Vitaguimaraes
Propaganda e Publicidade, no valor de R$ 13.779,00.

E, diante da comprovada regularidade de uma despesa e da redução do valor a ser recolhido, o
valor da multa fixado pela respeitável sentença, de 15% sobre a quantia a ser devolvida, nos
termos do artigo 48 da Resolução TSE n. 23.604/2019, deve ser adequado.

No caso, considerando que as irregularidades atingiram R$ R$ 30.738,00, que correspondem a
68% dos recursos recebidos do Fundo Partidário (R$ 45.000,00), mostra-se razoável a aplicação
de multa no patamar de 13%, que equivale ao valor de R$ 3.995,94, totalizando a obrigatoriedade
de recolhimento de R$ 34.733,94.

c.2) Da Ausência de Declaração de Despesas com Serviços Contábeis e Advocatícios

O parecer técnico conclusivo apontou a omissão de informações quanto aos serviços
advocatícios e de contabilidade, prestados por Rafael Flavio de Moraes e Valdemir Luiz
Delalibera, relativos à atuação nos Autos de Prestação de Contas Anual nº 0600020-
05.2020.6.16.0157, arquivados na 157ª Zona Eleitoral, referentes ao exercício financeiro de 2019,
e processados no exercício em análise.

Intimado quanto ao apontamento, o prestador aduziu que os serviços advocatícios e de
contabilidade no ano de 2019 foram prestados voluntariamente, no entanto, como apontado nos
presentes autos, por um desacordo entre o antigo contador, o mesmo deixou de concluir a
prestação de constas e apresentar os referidos comprovantes de doação.

Por outro lado, nas suas razões recursais, o partido político sustentou que as atividades contábeis
foram pagas no ano de 2021 e que as diligências com Advogados totalizaram R$ 600,00,
divididas em duas parcelas de R$ 300,00 cada.

O prestador, entretanto, não comprovou a doação estimável de tais serviços, nos termos do artigo
9º da Resolução TSE n. 23.604/2019, tampouco demonstrou o pagamento das despesas, como
determina o artigo 18 da Resolução TSE n. 23.604/2019

Como se vê, há divergência nas informações prestadas em relação a esses serviços, além de
ausente a comprovação do gasto partidário, o que prejudica a análise e a confiabilidade das
contas, devendo ser mantida a desaprovação.

Em razão do princípio da non reformatio in pejus, não há se analisar eventual recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, eis que ausente determinação na respeitável sentença em razão
desta irregularidade.
Num. 43639736 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441996600000042601251
Número do documento: 23070417441996600000042601251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:24:29

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para
manter o julgamento das contas como DESAPROVADAS e determinar o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 30.738,00, acrescido de multa de 13%, que equivale ao valor de R$
3.995,94, totalizando a obrigatoriedade de recolhimento de R$ 34.733,94.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600101-17.2021.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - PROS - Advogado do RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43639736 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441996600000042601251
Número do documento: 23070417441996600000042601251
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:24:29